Tribunal: TJSP
Processo: 1007650-25.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – ICMS – Preliminares afastadas – nulidade da autuação – prova pericial que atesta o escorreito creditamento e a conformidade dos documentos com a Portaria normativa - sentença de parcial procedência reformada para julgar procedentes os pedidos – recurso provido